Tribunal: STF
Processo: Rcl 90079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Santo Donizeti de Paula, atuando em causa própria, contra decisão  prolatada pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a qual não conheceu do Agravo Interno e determinou a certificação do trânsito em julgado do Processo nº 0105156-80.2025.8.26.9061.
O reclamante alega que o ato reclamado “1. não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042, CPC); 2. não conheceu do Agravo Interno (art. 1.021, CPC); 3. determinou o trânsito em julgado imediato, encerrando definitivamente a jurisdição. Tudo isso sob o argumento de aplicação automática do Tema 660/STF, sem qualquer análise do caso concreto, sem exame de distinguishing e sem enfrentamento dos fundamentos constitucionais deduzidos”. (eDOC 1, pp. 1-2)
Aduz que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, pois “retirou da Corte Suprema a palavra final sobre a natureza constitucional da controvérsia”.(eDOC 1, p. 2).
Cita o AI 760.358-QO e o RE 598.365-RG  e defende que o Supremo Tribunal Federal jamais autorizou a supressão total da jurisdição constitucional pela instância a quo.
Assevera, ainda, violação a dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, CF), considerando que a decisão reclamada:

“• violou o acesso à justiça, ao impedir qualquer pronunciamento do STF; 
• suprimiu o contraditório constitucional, pois nenhum órgão analisou os argumentos deduzidos; 
• afrontou o devido processo legal, encerrando o processo sem exaurimento da jurisdição; 
• deixou de enfrentar fundamentos constitucionais essenciais, violando o art. 93, IX, da CF.”(eDOC 1, p. 3)

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, inclusive do trânsito em julgado, e, no mérito, a sua cassação com o reconhecimento da usurpação da competência do STF e o restabelecimento da jurisdição constitucional
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Examinados os autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante.
Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.

Verifica-se que a alegada afronta a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
Registre-se, por oportuno, que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64.142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifos nossos)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55.749 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2024; grifos nossos)

Entretanto, no caso, o reclamante aponta como paradigma o AI 760.358-QO, o qual não possui efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco configura processo subjetivo do qual o reclamante tenha sido parte. 
Ademais, na oportunidade daquele julgamento, a Corte apenas assentou que o Tribunal de origem, ao decretar o prejuízo do recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso, exerce atribuição própria, de modo que a remessa dos autos apenas se justificará se houver expressa negativa de retratação.
No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, ao aplicar entendimento firmado em paradigma da repercussão geral ao caso, exercendo, assim, atribuição própria, e não “bloqueio absoluto da via de acesso ao STF”, conforma afirmado pelo reclamante.
Quanto à alegada ofensa ao RE 598.365-RG, paradigma do Tema 181 da repercussão geral, tampouco assiste razão à parte recorrente.
No julgamento do referido precedente vinculante, o Plenário do STF fixou a seguinte tese:
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante mediante os seguintes fundamentos:
“Tendo em vista a r. decisão no ARE 748371 (Tema nº 660), proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.” (eDOC 5, p. 16)

Em face da referida decisão a parte interpôs o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 5, pp. 18-20), o qual não foi conhecido em razão de erro grosseiro, nos seguintes termos:
“Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. “(eDOC 5, p. 21)

Irresignada, o reclamante interpôs agravo interno com fundamento art. 1.021 do CPC (eDOC 5, pp. 24-26), o qual não foi conhecido com a determinação de que seja certificado o trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0105156-80.2025.8.26.9061, nos seguintes termos:
“Trata-se de agravo interno interposto, com base nos artigos 1.021 e 1.030 do Código de Processo Civil, em face de despacho que não conheceu do agravo interposto com base no artigo 1.042 do mesmo diploma, em razão do erro grosseiro cometido. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
Não se conhece do agravo interno. 
Isso porque, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, essa modalidade de recurso é reservada ao enfrentamento de decisões que neguem seguimento a Recursos Extraordinários em que não tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral ou àquelas que estejam em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo, mas essa não é a hipótese dos autos, porque a decisão atacada foi proferida pela Presidência do Colégio Recursal. 
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDOC 5, p. 27)
Daí o ajuizamento da presente reclamação em que a parte reclamante alega, em síntese, usurpação da competência desta Suprema Corte.
Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado (tema 181), inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do referido precedente. 
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:
 “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62347 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 84225 AgR, Rel. Min.  LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 27-11-2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21-03-2023)
Além disso, não se verifica, no ato reclamado, ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa. Verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte reclamante. 
O ato ora impugnado encontra-se em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral, em que fora fixada tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Adite-se que a decisão reclamada encontra-se alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de que configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face de decisão do Presidente do Tribunal a quo que aplica tema de repercussão geral em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que o recurso correto seria o agravo previsto no art. 1.021 do CPC.
Nesse sentido:
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1477723 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma,DJe 14-03-2025; grifos nossos)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47171 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe 01-09-2021; grifos nossos)

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1469731 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024; grifos nossos)

Por outro lado, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Por fim, saliente-se que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)

Nesse contexto, inadmissível da reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente